Tribunal: TJBA
Processo: 8002195-39.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002195-39.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERO BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INOBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 1150 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral com base no artigo 205 do Código Civil, sob o fundamento de que o prazo decenal teve início em 09/05/2008, data do último pagamento na conta PASEP do autor. O Apelante sustenta que apenas em 2018 tomou ciência inequívoca dos desfalques em sua conta, após o recebimento de crédito irrisório e acesso aos extratos detalhados. Requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está ou não fulminada pela prescrição decenal, considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para aplicação da teoria da causa madura ou se é necessário o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão ao ressarcimento por má gestão de conta vinculada ao PASEP contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, segundo o mesmo Tema Repetitivo, é o momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques, o que exige conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão, e não mera possibilidade abstrata de ciência.

A fixação do dies a quo em 09/05/2008, com base em um pagamento isolado na conta do PASEP, não se coaduna com a orientação firmada pelo STJ, pois não há demonstração de que o autor tinha, naquela data, acesso às informações consolidadas que permitissem verificar irregularidades.

A narrativa da inicial e os documentos acostados demonstram que a suspeita dos desfalques surgiu apenas em 2018, com o recebimento de valor considerado irrisório e o subsequente acesso aos extratos da conta, circunstância que afasta a configuração da prescrição.

Superada a prejudicial de mérito, o feito não se encontra apto para julgamento imediato por esta Corte, pois a sentença foi terminativa, sem análise das alegações relativas à ocorrência de saques indevidos, falha na aplicação de correções monetárias, e eventual indenização por danos morais.

A ausência de instrução e de juízo de mérito na origem impede a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 4º), sob pena de supressão de instância, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações ajuizadas contra o Banco do Brasil por má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência comprovada dos desfalques e da extensão da lesão, e não a data do último pagamento.

O simples registro de crédito em conta não configura ciência inequívoca do dano.

Inviável o julgamento imediato do mérito na instância recursal quando a sentença extingue o processo sem apreciação de provas e das demais alegações da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002195-39.2025.8.05.0191,
em que figuram, como Apelante,
CÍCERO BEZERRA DA SILVA,
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora